Tribunal: TJDFT
Processo: 0733420-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. ALIMENTOS. ATIVIDADE DE REPRESENTANTE COMERCIAL. NOTAS FISCAIS SEM REGISTRO DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA. INSUFICIENTE PARA A COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CANHOTO SEM ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 373 E INCISOS DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão, que negou provimento à apelação, interposta contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança. 1.1. Em suas razões recursais, a embargante alega haver contradição e obscuridade no acórdão, ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. Argumenta que não foram esclarecidos os motivos da aplicação da Lei de Representação Comercial n° 4.886/1965. Afirma que a mercadoria foi entregue, porém a natureza do contrato, seja de depósito ou compra e venda, não pode isentar o embargado do pagamento pelo recebimento. Alega que o embargado deve arcar com o pagamento da mercadoria, ainda que a título de perdas e danos.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O decisum mencionou que, tratando-se de cobrança de nota fiscal sem assinatura no canhoto pelo recebedor das mercadorias, cabe à parte autora a comprovação do fato constitutivo do seu direito quando negada a aquisição e entrega das mercadorias pela parte ré, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC. 3.1. O acórdão verificou que a parte embargada não nega o recebimento das referidas mercadorias, mas que o recebimento se deu em razão de ter alugado o depósito para empresa autora. Essa conclusão é observada também quando afirma que devolveu as mercadorias. 3.2. O aresto aduziu que a negativa do recebimento das mercadorias, segundo o apelado, é que não recebeu a mercadoria a título de compra/venda, mas recebeu a devolução da mercadoria a título de aluguel de depósito. 3.3. Portanto, o julgado asseverou que era dever do autor comprovar que a mercadoria foi entregue a título de venda/compra com o comprovante de recebimento ou canhoto assinado pelo tomador. 3.4. Jurisprudência: “(...) 1. Tratando-se de cobrança de nota fiscal sem assinatura no canhoto pelo recebedor das mercadorias, cabe à parte autora a comprovação do fato constitutivo do seu direito quando negada a aquisição e entrega dos bens pela ré. (...)” (07266691120228070001, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 25/9/2023.)
4. Da Lei n° 4.886/1985. 4.1. O acórdão foi claro ao dizer que a análise do negócio jurídico avençado entre as partes é regulada pela Lei n. 4.886/1965, cujo objeto é a regulação das atividades dos representantes comerciais. 4.2. Nesse sentido, o julgado esclareceu que controvérsia recursal se cinge em verificar se as partes de fato celebraram o negócio jurídico e se o não pagamento do réu em favor do autor pelas mercadorias foi justificado.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.